Tribunal: STJ
Processo: 0006411-73.2018.8.16.0045
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2833110 - PR
(2025/0011173-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: GENI FRANCISCA LOURENCO
ADVOGADOS
: ADRIANA GALDINO SANTANA - PR046013
OSVALDIR DA SILVA - PR056305
JANAINA CRISTINA DA SILVA - PR059610
JULIO CESAR DA SILVA - PR065112
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL
IDENTIFICADO. CORREÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS.
1. Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o
aprimoramento da prestação jurisdicional, por meio da retificação do
julgado que se apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou com erro
material.
2. Na espécie, verifica-se a existência de manifesto erro material
no julgado. Assim, é imperioso o acolhimento dos embargos
aclaratórios para correção do equívoco, sem aplicação de efeitos
infringentes.
3. Embargos de declaração acolhidos.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56263555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:26:03
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 03284ddb-668e-4052-a0d8-9ae5c05f315a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, acolher os embargos de
declaração, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF),
.
04 de novembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56263555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:26:03
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 03284ddb-668e-4052-a0d8-9ae5c05f315a

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2833110 - PR (2025
/0011173-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : GENI FRANCISCA LOURENCO
ADVOGADOS
: ADRIANA GALDINO SANTANA - PR046013
OSVALDIR DA SILVA - PR056305
JANAINA CRISTINA DA SILVA - PR059610
JULIO CESAR DA SILVA - PR065112
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ERRO
MATERIAL
IDENTIFICADO. CORREÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS.
1. Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento
da prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se
apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material.
2. Na espécie, verifica-se a existência de manifesto erro material
no julgado. Assim, é imperioso o acolhimento dos embargos aclaratórios
para correção do equívoco, sem aplicação de efeitos infringentes.
3. Embargos de declaração acolhidos.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:

opõe embargos declaratórios contra o
GENI FRANCISCA LOURENÇO
acórdão de fls. 752-754, por meio do qual a Sexta Turma negou provimento ao seu
agravo regimental.
Em suas razões, a embargante aduz que há contradição no julgado em
razão do emprego de informações estranhas ao processo, como o nome da parte, a
incidência penal e a reprimenda imposta.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a oposição
art. 619
de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da prestação
jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta omisso, ambíguo,
contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto
da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão
embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.
Na hipótese, após o detido confronto das razões recursais com o acórdão
embargado, verifica-se a
, uma vez que
presença de manifestos erros materiais
foram, equivocadamente, mencionados dados oriundos de processo diverso,
conforme bem observado pela embargante.
Nesse sentido, no
da ementa, onde se lê "EXTORSÃO", leia-se
caput
"TRÁFICO DE DROGAS". No relatório, onde se lê "Consta dos autos que o
recorrente foi condenado a 10 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, mais multa, pela prática do crime previsto no
do Código Penal" (fl.
art. 158
753), leia-se "Consta dos autos que a recorrente foi condenada a 2 anos de reclusão,
em regime inicial aberto, mais multa, pela prática do crime previsto no
da
art. 33
".
Lei n. 11.343/2006

Assim, deve ser acolhida a pretensão integrativa para sanar as inexatidões
ora identificadas. Tal providência, porém, não enseja a aplicação de efeitos
, pois as demais informações que constam do acórdão, tais como os
infringentes

dados relatados, as razões de decidir e a parte dispositiva, são pertinentes à relação
jurídica processual destes autos.
Feitas estas considerações,
os embargos de declaração para corrigir
acolho
os erros materiais identificados no julgado, conforme fundamentação acima
empregada.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0011173-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.833.110 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00064117320188160045 00160908720248160045 160908720248160045
EM MESA
JULGADO: 04/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GENI FRANCISCA LOURENCO
ADVOGADOS
: ADRIANA GALDINO SANTANA - PR046013
OSVALDIR DA SILVA - PR056305
ADVOGADOS
: JANAINA CRISTINA DA SILVA - PR059610
JULIO CESAR DA SILVA - PR065112
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: ALEXANDRE DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: GENI FRANCISCA LOURENCO
ADVOGADOS
: ADRIANA GALDINO SANTANA - PR046013
OSVALDIR DA SILVA - PR056305
ADVOGADOS
: JANAINA CRISTINA DA SILVA - PR059610
JULIO CESAR DA SILVA - PR065112
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, sem efeitos
infringentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426051559444611194=0@
2025/0011173-0 - AREsp 2833110 Petição : 2025/0048100-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA52039670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 04/11/2025 21:29:43
Código de Controle do Documento: EA8A55E3-5364-4AB9-BAF9-9E2119EA1255